Tribunal: TJSP
Processo: 0000300-81.2013.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO CURSO DA DEMANDA -SUPERVENIENTE DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto não se cogita de repetição dos valores pagos por força de tutela antecipada deferida no curso da demanda, posteriormente revogada, seja pela ausência de previsão do título judicial que a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO CURSO DA DEMANDA -SUPERVENIENTE DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto não se cogita de repetição dos valores pagos por força de tutela antecipada deferida no curso da demanda, posteriormente revogada, seja pela ausência de previsão do título judicial que a revogou, seja em razão do caráter alimentar do benefício. Precedente do Supremo Tribunal Federal".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000300-81.2013.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SIMONE
FERRAGINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000300-81.2013.8.26.0300
Voto no 35.705
Apelação Cível no 0000300-81.2013.8.26.0300 - Voto no 35.705
Fls. 2
Comarca: JARDINÓPOLIS - 1a VARA CÍVEL

(Proc. 0000300-81.2013.8.26.0300)
Apelante: INSS
Apelada: SIMONE FERRAGINI
ACIDENTÁRIA
-
TUTELA
ANTECIPADA
DEFERIDA
NO
CURSO
DA
DEMANDA
-
SUPERVENIENTE
DECRETO
DE
IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA -
INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto não se cogita de repetição dos valores
pagos por força de tutela antecipada deferida no curso
da demanda, posteriormente revogada, seja pela
ausência de previsão do título judicial que a revogou,
seja em razão do caráter alimentar do benefício.
Precedente do Supremo Tribunal Federal".
Apelação desprovida.
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença
formulado pelo INSS objetivando, em resumo, a restituição do importe
de R$24.958,20 correspondente a parcelas de benefício pagas no
período de setembro de 2014 a novembro de 2016 a Simone Ferragini
por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, em sede de
ação acidentária por ela ajuizada na qual almejava a concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária. Juntou cálculo de liquidação
(ver fls. 191/198 verso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000300-81.2013.8.26.0300
Voto no 35.705
Apelação Cível no 0000300-81.2013.8.26.0300 - Voto no 35.705
Fls. 3
Intimada a respeito, apresentou a executada impugnação
aduzindo, em suma, ser descabida a repetição dos valores percebidos,
em razão da tutela antecipada no feito deferido, dada a natureza
alimentar (fls. 206/209).
Sobreveio a r. sentença que, acolhendo a impugnação
apresentada, julgou extinto o feito e condenou o INSS ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado objeto
do aludido cumprimento de sentença (fls. 210/211).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, no argumento no sentido de ser possível a
repetição dos valores recebidos pela executada a título de tutela
antecipada posteriormente revogada, independentemente de boa-fé, sob
pena de infringência ao artigo 115, II, da Lei no 8.213/91 e ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (fls. 216/226).
A executada apresentou resposta (fls. 228/233).
É o relatório.
Passo a decidir.
Sem razão a meu juízo o INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000300-81.2013.8.26.0300
Voto no 35.705
Apelação Cível no 0000300-81.2013.8.26.0300 - Voto no 35.705
Fls. 4
Primeiro, porque, conquanto na demanda acidentária
ajuizada por Simone Ferragini tenha sido rejeitado o pedido de
concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, não houve
efetivamente no Julgado que assim deliberou ordem de se devolver os
valores por ela percebidos em razão da tutela antecipada que antes havia
sido deferida no curso da demanda pelo Juízo monocrático (fls.
167/171), de sorte que não há título judicial a fomentar o pedido de
execução formulado.
Depois, se não bastasse, o entendimento aqui perfilhado no
sentido de que não se exige a restituição dos valores recebidos pela
autora segurada a título de benefício implantado por força de tutela
antecipada deferida no curso de demanda que, posteriormente, veio a
ser julgada improcedente, está em clara harmonia com a posição
externada pelo Supremo Tribunal Federal em Acórdão proferido
em agosto de 2015, em sede do agravo regimental no recurso
extraordinário com agravo no 734.242/DF, assentando expressamente
que “o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em
decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de
indébito, em razão de seu caráter alimentar”... acrescentando ainda
que “Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos
dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica
declaração de inconstitucionalidade do artigo 115 da Lei 8.213/1991.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000300-81.2013.8.26.0300
Voto no 35.705
Apelação Cível no 0000300-81.2013.8.26.0300 - Voto no 35.705
Fls. 5
Precedentes.”
Logo, a despeito do inconformismo manifestado pelo
INSS, nada há a se modificar na r. sentença prolatada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator